Tribunal: TJPA
Processo: 0000258-72.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000258-72.2021.8.14.0401

APELANTE: DENNYS ALVES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000258-72.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DENNYS ALVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000258-72.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DENNYS ALVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DENNYS ALVES FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo 11ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no art. 155, do CP, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviço à comunidade.

Consta na peça inquisitória (Id. 670692), que no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 13h30min, no interior de um ônibus que trafegava pela Avenida Senador Lemos nesta Capital, o Apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com uma faca o aparelho celular SAMSUNG J2 PRIME, cor preta, pertencente a da vítima Bruna Regina dos Santos Cordeiro (Id. 6706932).

Ato contínuo, o Recorrente sinalizou para que o motorista parasse o veículo e desceu na esquina da Av.

Senador Lemos com a travessa Almirante Wandenkolk, sendo perseguido pela ofendida que gritou por socorro, momento em que populares o contiveram até a chegada de agentes militares que o conduziram até a delegacia de polícia.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, VII do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 6706977) contra a qual a defesa recorreu (Id. 6706984) pugnando por sua absolvição em razão da ausência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 6706987).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 7230951).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com o depoimento da vítima Bruna Regina dos Santos Cordeiro em fase inquisitorial, esta se encontrava dentro do coletivo que faz a linha Bengui/Ver-O-Peso, quando próximo da praça Brasil o Apelante que estava sentado no banco de trás levantou e sentou-se ao seu lado e mostrou que portava uma faca, ordenando-lhe que entregasse o aparelho celular.

Após a subtração do objeto, o Recorrente saiu ônibus e a vítima correu atrás do mesmo pedindo socorro, ocasião em que populares o apreenderam até a chegada de policiais militares que o levaram até a delegacia (Id. 6706930).

A testemunha Diego Araújo de Campos, rememorou os fatos em audiência, declarando que a guarnição policial no dia dos fatos foi acionada pela vítima do assalto. Declarou que a guarnição chegou ao local e encontraram o Apelante imobilizado por populares. Segundo a testemunha o objeto subtraído foi localizado em seu bolso mas não se recorda da presença de uma faca em poder do mesmo.

A testemunha Thiago Leandro Sodré Peniche, informou que no dia do evento criminoso se encontrava realizando patrulhamento nas proximidades quando tomaram conhecimento do ocorrido por meio da vítima do local de assalto. Ao chegarem no local indicado, o Recorrente se encontrava imobilizado por transeuntes e que não se recorda se foi encontrada uma faca com o Apelante.

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes nos autos, além do auto de prisão em flagrante no qual constam o depoimento da vítima e das testemunhas (Id. 6706930).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada pelo montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022